Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711074-47.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUIZ CARLOS FRANCISCO DE AZEVEDO DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Luiz Carlos Francisco de Azevedo arguiu preliminar de perda do objeto recursal em contrarrazões. Argumenta que a pretensão inicial foi integralmente atendida na via administrativa, de forma que é desnecessária a continuidade da presente demanda (id 68937254). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de trinta (30) dias acerca da alegação formulada em contrarrazões de que a apelação não deve ser conhecida em virtude da perda do objeto. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator